Tribunal: TCU
Processo: 006.341/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Valdemar Fernandes de Souza, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal o ato de aposentadoria de Valdemar Fernandes de Souza (e-Pessoal 62051/2023), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da forma de cálculo dos proventos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, envie a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.